Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-51.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802054-51.2019.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEYCIMAR RAMOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE CUSTÓDIA E DE ATENDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes da morte de Michel Vieira Queiroz, custodiado em estabelecimento prisional, cônjuge e pai dos autores da ação. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal por omissão no dever de custódia e atendimento médico, condenando o Estado ao pagamento de pensionamento mensal (2/3 do salário mínimo) à companheira e ao filho menor da vítima, além de indenização por danos morais no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o Estado do Pará pode ser responsabilizado civilmente pela morte do detento Michel Vieira Queiroz, em razão de alegada omissão no dever de custódia e no atendimento médico;
(ii) avaliar se há fundamento jurídico para reduzir ou excluir o pensionamento mensal e a indenização por danos morais concedidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros em razão de atos omissivos ou comissivos de seus agentes no exercício da atividade administrativa, bastando a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo causal.

4.

A morte do detento Michel Vieira Queiroz, ocorrida dentro de estabelecimento prisional, é fato incontroverso, assim como a omissão estatal no fornecimento de atendimento médico adequado, evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que apontam falha na identificação e tratamento de doença grave do custodiado.

5.

O Estado tem o dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos presos sob sua custódia (CF/1988, art. 5º, XLIX). A omissão específica no cumprimento desse dever enseja responsabilização objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 592 ("Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento").

6.

A alegação de caso fortuito pela parte apelante não se sustenta, pois não há provas de que a morte decorreu de evento inevitável, natural ou externo à atuação estatal, sendo evidente o nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e o dano experimentado pelos apelados.

7.

Quanto ao pensionamento mensal, a dependência econômica da companheira e do filho menor da vítima é presumida, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 1517574/RJ). O valor fixado em 2/3 do salário mínimo e os prazos estabelecidos (até a maioridade do filho e, para a companheira, até a expectativa de vida do falecido ou seu óbito) estão em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

8.

A indenização por danos morais no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para cada autor respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando dentro dos patamares definidos pelo STJ e por esta Corte em casos análogos, visando compensar o sofrimento pela perda de um ente querido e cumprir a função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido

Tese de julgamento
:

10.

O Estado é civilmente responsável por danos causados pela morte de detento em estabelecimento prisional decorrente de omissão específica no dever de custódia e atendimento médico, com base na responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

11.

A dependência econômica de companheira e filho menor do falecido é presumida, sendo legítima a concessão de pensionamento mensal para ambos com base no padrão de vida anterior à morte do provedor.

12.

O montante indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, §6º; CPC, art. 85, §3º, I; CC, art. 1829, I; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 592, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, DJe 30.06.2022; TJPA, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 18.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e em sede de remessa necessária confirma a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará
em face de sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que acolheu parcialmente os pedidos formulados por Gleycimar Ramos Rodrigues e Mikael Rodrigues Queiroz em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de Michel Vieira Queiroz, esposo da primeira apelada e pai do segundo apelado, ocorrido em estabelecimento prisional, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento de: i) pensionamento mensal, à título de danos materiais no valor de 2/3 do salário mínimo vigente, garantida a percepção de 13º a cada ano, até que o menor Mikael Rodrigues Queiroz alcance da idade de 21 anos, quando o valor deverá ser revertido integralmente para a Sra. Gleycimar, até
a expectativa média de vida da vítima, conforme tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento da viúva, o que ocorrer primeiro
; ii) No tocante aos danos morais, a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para cada autor, totalizando o importe de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os

“
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Ausente a condenação em custas para parte ré (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).
Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sentença sujeita a remessa necessária
(art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para a interposição de recurso, certifique-se e, se houver, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões.

Ultrapassado o prazo para apresentação de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso (art. 1.010, § 3º, do CPC) com as homenagens de estilo.”

A sentença considerou que os documentos
acostados à inicial demonstravam de forma segura a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelos danos causados de forma omissiva, concedendo o pensionamento por morte até os 21 anos de idade do filho e em relação a companheira até quando a vítima completaria a média de vida prevista para brasileiros.

Inconformado,
o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, argumentando que, para esta situação, não se aplicaria a teoria do risco integral, mas sim a teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Defende que o falecimento do detento decorreu de agravamento de doença preexistente, configurando caso fortuito, e que os atendimentos médicos foram prestados adequadamente, cintando o RE 841.526 do STF, que exclui a responsabilidade estatal em casos de morte natural inevitável.

Sustenta a ausência de dano material que justifique a pensão e, se mantida a indenização, requer a redução do valor fixado e a diminuição da pensão para até 2/3 do salário mínimo. Argumenta que o valor de danos morais é excessivo e pede a exclusão do pensionamento mensal, por falta de comprovação de que o falecido contribuía para o sustento da família. Subsidiariamente, solicita a redução do valor e prazo da pensão, limitando-a à maioridade de Mikael Rodrigues Queiroz e à expectativa de vida do falecido para Gleycimar Ramos Rodrigues. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado, em suas contrarrazões,
refutou na íntegra o argumento do apelante, expondo que, ao impor a pena de clausura ao condenado, o Estado assume a responsabilidade pela guarda, vigilância e preservação de sua integridade física e moral, conforme o art. 5º, XLIX, da Constituição. Ressaltou que, no caso em questão, a morte do detento decorreu de omissão e negligência do Estado, especialmente pela ausência de atendimento médico adequado, que não diagnosticou a doença grave e contagiosa, caracterizando falha culposa. Defendeu, portanto, a responsabilização objetiva do ente estatal, que deve não apenas reparar o sofrimento causado pelo falecimento de um ente querido, mas também pagar pensão aos autores, pleiteando a manutenção integral da sentença e reafirmando a responsabilidade objetiva do Estado na proteção da integridade dos detentos sob sua custódia.

Regulamente distribuídos o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que foi recebida em seu duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 18841505).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte do detento Michel Vieira Queiroz, ocorrido dentro do sistema prisional, sendo alegada a omissão e negligência do Estado na prestação de cuidados médicos adequados, o que teria levado ao falecimento do apenado. O apelante sustenta que não há responsabilidade civil, uma vez que a morte do detento decorreu de agravamento de doença preexistente, configurando caso fortuito, e que o atendimento médico prestado foi adequado.

É cediço que a administração pública se pauta na responsabilidade objetiva, especialmente em casos como o presente, conforme dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Este dispositivo estabelece que o Estado responde por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, no exercício de suas atividades, o que implica dizer que a responsabilização do ente público independe da verificação de dolo ou culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo, o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

No caso concreto é incontroverso que o falecimento do detento ocorreu dentro do estabelecimento prisional, que estava sob a guarda e responsabilidade do Estado, e que o evento fatal foi resultado da ausência de atendimento médico adequado. Embora o apelante tente desqualificar a responsabilidade alegando que se tratou de um caso fortuito, não há nos autos elementos suficientes que comprovem que a morte ocorreu de forma natural e inevitável, conforme alegado.

A omissão no atendimento médico, conforme apontado na sentença recorrida e comprovada nos autos (ID 17035624)
por meio de prontuário médico fornecido pela própria SUSIPE
após requisição da Defensoria Pública, os quais sequer dão conta da existência da patologia fatal, caracteriza falha do Estado, que tem o dever constitucional de assegurar a integridade física e moral dos presos sob sua custódia, conforme preconizado pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. Essa falha no cumprimento de seu dever gera o dever de indenizar, com base na teoria do risco administrativo, que é a mais adequada ao presente caso.

Embora admirável o esforço argumentativo do Estado do Pará, aduzindo que não houve conduta omissiva, para o Supremo Tribunal Federal em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de guarda e preservação da incolumidade física do detento
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

Neste sentido, o STF, ao julgar o
Tema 592
, que trata da Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento, por unanimidade, fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
".

Assim, diante do comprovado dano sofrido em razão de fato administrativo, não há o que se falar em ausência de responsabilidade civil do apelado no caso em comento, um vez que restou demonstrado
o nexo causal na relação direta entre a conduta omissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pelo ofendido, fazendo jus às reparações indenizatórias.

Portanto, rejeito a alegação de ausência de responsabilidade civil do Estado, pois a negligência no atendimento médico e a falha na prestação de cuidados à saúde do detento configuram a responsabilização objetiva do Estado.

Ademais, no que tange
ausência de comprovação dos danos materiais

para descaracterizar o pensionamento mensal, o apelante argumenta que não há comprovação de que o falecido contribuía para o sustento da família. No entanto, entendo que a decisão de primeiro grau está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

O falecido deixou esposa (
Gleycimar Ramos Rodrigues
)
e filho (Mikael Rodrigues Queiroz), onde,
conforme inciso I , do art. 16 da Lei 8.213 /1991
conforme o art. 1829, inciso I, do Código Civil,
a dependência e a necessidade econômica são presumidas
, ou seja, não é preciso comprovar, bastando apresentar provas do matrimonio, união ou parentesco, como no caso em questão.

O valor da pensão foi fixado em 2/3 do salário mínimo, com a previsão de manutenção até que o filho do falecido atingisse a maioridade (21 anos de idade), e, posteriormente, para a viúva até a expectativa de vida do falecido ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro. A fixação do valor da pensão para a viúva, levando em consideração a expectativa de vida da vítima, é perfeitamente razoável, pois a morte do cônjuge representa uma perda irreparável, e a pensão visa amenizar o impacto econômico e emocional decorrente dessa perda.

Além disso, a pensão para o filho menor, Mikael Rodrigues Queiroz, até os 21 anos de idade, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, que considera o dever de prestar alimentos aos filhos até que atinjam a maioridade ou se emancipem.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. COLISÃO DE VEÍCULOS.
ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES
. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS.
DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1517574 RJ 2019/0160578-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020). (GRIFO).

Dessa forma,
mantenho a pensão de 2/3 dos do salário mínimo
, com data de início na data do falecimento do custodiado até a data que ele completaria a expectativa média de vida do brasileiro ou até o falecimento da esposa, o que vier primeiro.

Em relação aos Danos Morais,
o
quantum
indenizatório em discussão
deve levar em conta a gravidade do dano, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica da parte lesada, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.

A Constituição da república também aborda o assunto, nos termos do art.
37
,
§ 6º
:

"Art. 37. A
administração

pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Sendo assim
, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Assim a condenação em danos morais deve ser ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado aos apelantes, filho e esposa do detento que faleceu no interior do presídio, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de um pai e um cônjuge.

Nessa esteira, destaco julgado do STJ em que se verifica o patamar indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$100.000,00 (cem mil reais) considerado apto a compensar a dor provocada pela perda de parente em condições semelhantes a analisada na presente hipótese:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE
.

1.

É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente
.

2.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que, in casu, entendo que se configurou.

5.
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022).

De igual modo, esta Corte vem consignando que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se, além das questões já elencadas, a razoabilidade e proporcionalidade.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6ª DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos. 2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo. 3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido. 5.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento
.

3.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando
(10379248, 10379248).

(TJPA Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26

Assim, em observância a
extensão do dano, ou melhor, a dor da parte lesada, na hipótese filho e esposa do
de cujus
,
e ainda acompanhando a jurisprudência desta Egrégia Corte,
entendo como adequado
o valor fixado para cada autor, no montante de
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), totalizando R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
por estar
em conformidade com os princípios Constitucionais, pois não avilta a dignidade dos apelados, nem extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a perda em comento e a capacidade do ente público.

O valor fixado encontra respaldo na jurisprudência, que estabelece que o montante da indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelas vítimas, sem ser excessivo ou irrisório. Assim, não vejo necessidade de revisão do valor estabelecido, uma vez que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Ante o exposto, na companhia do parecer do Ministério Público,
conheço
do recurso de apelação

e
nego-lhe provimento e em sede remessa necessária
confirmo a sentença em integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025